Tribunal: TJSP
Processo: 1027828-98.2021.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELO INTEMPESTIVO. Inconformismo contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade. Não acolhimento. Procuradora da agravante que não comprovou a justa causa para a perda do prazo recursal. Motivos que deveriam ter sido indicados em momento oportuno, junto com as razões de apelação. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELO INTEMPESTIVO. Inconformismo contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade. Não acolhimento. Procuradora da agravante que não comprovou a justa causa para a perda do prazo recursal. Motivos que deveriam ter sido indicados em momento oportuno, junto com as razões de apelação. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.